Tribunal: TJDFT
Processo: 0737745-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737745-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: FRANCISCO LEITAO NETO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O agravante pede a reforma da decisão que, em execução de título extrajudicial, declarou a prescrição das parcelas em relação ao contrato de assistência financeira. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que ao interpor o presente agravo, o juízo a quo se retratou e reconheceu que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não haveria de se falar em prescrição (ID no 71492198). Diante das considerações acima, faculto ao agravante que justifique o interesse na interposição do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020 17:03:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator